Tribunal: CARF
Processo: 10880.948485/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948485/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.269 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
ADMINISTRADORA FORTALEZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Ailton Neves da Silva.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948485/2009-56
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948485/2009-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra despacho
decisório da Derat/São Paulo que não homologou a Per/Dcomp
20879.31252.101103.1.2.02-5017, bem como outras a esta relacionadas, conforme
Despacho Decisório (DD) 842093075, fls. 87:

Segundo a análise do crédito de fls. 90, foram confirmadas somente duas fontes
no montante de R$ 290,08 , ao passo que outras quatro fontes informadas, totalizando R$
327.207,71, não foram confirmadas por não ter sido possível concluir que a correspondente
receita foi oferecida à tributação, conforme segue:
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948485/2009-56

Assim considerado, a compensação foi deferida apenas ao crédito relativo às
fontes confirmadas nos moldes que constam no detalhamento de fls. 90.
Notificada da decisão por via postal em 17/06/2009, fls. 91, a contribuinte
manifestou seu inconformismo em 17/07/2009, fl. 92/96, alegando que o crédito contestado
refere-se a imposto retido na fonte sobre aplicações financeiras e juros sobre capital próprio. No
montante de R$ 327.497,79.
Junta os informes de rendimentos relativos a tais retenções em fls. 122/128 em
obediência ao art. 943, §2o do Regulamento do Imposto de Renda (RIR).
Esclarece que a conclusão de que não teria oferecido a correspondente receita à
tributação deveu-se a um erro cometido na DIPJ, pois declarou as receitas financeiras na linha 30
do Ficha 06A, ao passo que deveria tê-lo feito na linha 24 da mesma ficha.
Apresenta cópia do Diário de 2002, razão contábil das contas de receitas
financeiras de 2002 e balancete de dezembro de 2002 para provar o alegado.
Admite que uma pequena parcela dos rendimentos que deram origem ao IRRF foi
oferecida à tributação em exercícios anteriores , atendendo ao que estabelece o art. 731 do RIR.
Ou seja, as receitas foram lançadas pelo regime de competência ao passo que o IRRF foi
considerado pelo regime de caixa. Para demonstrar isso, protesta pela apresentação em outro
momento dos livros Diário e Razão de exercícios anteriores.

Em sessão de 24 de fevereiro de 2016 (e-fls. 559) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa:
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948485/2009-56

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO
DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PARTE.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma
dos efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado
e indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Em harmonia com a Súmula CARF 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto.
A confirmação da inclusão de valores desta natureza no cômputo do crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ demanda a apresentação dos informes de
rendimentos anuais adstritos aos valores contidos na declaração de
compensação acompanhados de prova inequívoca hábil e idônea competente
para avaliação da legitimidade da mensuração da efetiva retenção na fonte do
imposto de renda no curso do período-base, bem assim para certificar que as
receitas correlatas foram regular e integralmente computadas para determinação
do Lucro Real da pessoa jurídica. Diante da constatação de que existem provas
nos autos de que somente parte das receitas foi declarada, imperativa a
manutenção da glosa parcial dos créditos respectivos.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Entendeu o relator do voto condutor do acórdão recorrido que a recorrente não
teria oferecido à tributação do IRPJ a totalidade dos rendimentos de operações financeiras (R$
1.636.041,55) e, portanto, não poderia computar a totalidade da retenção na fonte correspondente
(R$ 327.207,71):
“A análise do conjunto probatório permitiu-nos concluir que de fato a
interessada cometeu um erro na DIPJ ao informar as receitas financeiras que deram
origem às retenções na linha 30 (Outras receitas operacionais).O valor da linha 30,
(R$ 1.742.509,87) conforme resumo de fls. 130 combinado com análise do Razão de
cada conta informada, é composto, entre outras parcelas, das receitas financeiras das
aplicações que suscitaram as retenções conforme tabela a seguir:

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948485/2009-56

Assim, podemos concluir que a retenção pleiteada de R$ 327.207,71
corresponde a um rendimento de R$ 1.636.041,55, porém apenas R$ 1.594.407,09
foram submetidos à tributação ao serem incluídos na linha 30 da DIPJ. Logo,
somente parte das retenções podem ter sua dedutibilidade acatada, o que nos leva a
confirmar o crédito de R$ 318.880,96.
A propósito, o argumento da interessada que uma pequena parcela dos
rendimentos que deram origem ao IRRF foi oferecida à tributação em exercícios
anteriores , atendendo ao que estabelece o art. 731 do RIR, não foi amparado em
provas, tornando oportuna a lembrança do brocardo jurídico allegatio et non probatio,
quasi non allegatio , ou seja, alegar sem provar equivale a não alegar.”(Grifo nosso)

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.593), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, pede a suspensão da exigibilidade dos débitos até a apreciação final
dos recursos administrativos neste CARF.
Protesta pela mitigação da preclusão da juntada de documentos. Apresentar junto
ao seu Recurso Voluntário cópias de informes de rendimentos e dos livros Razão de 1997 a
2001.
Quanto ao mérito, afirma que adota o regime de “competência na apropriação do
rendimentos auferidos em aplicações financeiras, reconhecendo os rendimentos auferidos antes
mesmo do resgate realizado.
Em seguida, apresenta tabela (e-fls. 598) em que mostra a divergência entre os
valores informados como receita financeira na DIPJ e os declarados o pelas fontes pagadoras nas
DIRFs para justificar que adota o regime de competência na apuração do IRPJ destas receitas
financeiras.
No caso em tela, considerando o valor do rendimento de R$ 78.224,79, foram
oferecidos à tributação apenas R$ 36.588,28, pois este seria o valor do rendimento relativo ao
ano-calendário 2002. Afirma que no ano de 2002 recebeu o rendimento de R$ 78.224,79, mas já
havia contabilizado parte deste valor em anos anteriores, restando para informar em 2002 apenas
os R$ 36.588,28.
Afirma que o artigo 943 do Regulamento do IR de 1999 só permite a
compensação do IRRF quando possuir comprovante de retenção emitido pela conte pagadora.
Apresenta também cópia de Informe de rendimentos emitido pela Alfa Corretora
(efls. 600-603) referente aos anos 199 a 2002, e da Cia REAL C.C.V.M nas e-fls. 604 a 606.
Apresenta também cópias de alguns balancetes mensais nas e-fls. 607 a 612.
Ao final, pede o acolhimento do seu Recurso Voluntário.

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948485/2009-56

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Analisando os autos, vejo incongruências tanto no voto relator quanto na linha de
defesa da recorrente.
Quanto à recorrente, afirma que as receitas financeiras estariam computadas pelo
regime de competência e por este motivo é que informou na DIPJ de 2002 apenas R$ 36.588,28
dos R$ 78.224,79 obtidos nos investimentos realizados na Alfa Corretora em 2002, pois este
seria o valor correspondente ao rendimento da competência de 2002 (auferido em 2002).
Ocorre que o Informe de rendimentos declara exatamente o oposto. Está claro na
declaração de e-fls. 600 emitida pela fonte pagadora que a soma dos rendimentos auferidos de
janeiro a julho de 2002 é de R$ 78.224,79. Não há nenhum documento nos autos que prove que
os R$ 78.224,79 não foram auferidos no ano de 2002.
O Acórdão recorrido, por outro lado, também incorre em contradição, esta mais
relevante, e o que nos leva a opinar pelo provimento do Recurso Voluntário.
Resta claro nos autos que os rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela
recorrente no ano de 2002 soma a quantia de R$ 1.637.975,68, como se verifica no relatório
“Resumo do beneficiário” de e-fls. 552. O IRRF correspondente a esta quantia é de R$
327.497,79.
Na DIPJ de e-fls. 129 o campo Outras Receitas Operacionais consta o valor de R$
1.742.509,87, valor superior ao R$ 1.637.975,68. Não há nos autos provas de que a recorrente
teria outra receita financeira ou outra receita operacional que justificasse informar os R$
1.742.509,87.
A única justificativa é a tabela explicativa de e-fls. 130, a qual traça uma linha de
raciocínio baseada nos registros contábeis, tanto que cada receita está relacionada a uma conta
contábil, para justificar que as receitas financeiras somam R$ 1.742.509,87, respeitando o regime
de competência de recebimento das receitas.
O Acórdão recorrido parte deste raciocínio (apropriar as receitas pelos registros
contábeis) para concluir na e-fls. 565 que foi oferecido à tributação apenas R$ 1.594.407,09 e
que, por consequência, o IRRF válido para compensar o IRPJ deveria ser R$ 318.880,96.
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.269 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948485/2009-56

Ocorre que, no nosso entender, há dois fatos que contradizem o acórdão recorrido:
1. As receitas financeiras auferidas pela recorrente, respeitando o regime de
competência, é de R$ 1.637.975,68 para o ano de 2002 e não há nenhuma
prova nos autos contradizendo esta informação;
2. O valor oferecido à tributação na DIPJ a título de receita financeira é de
R$ 1.742.509,87, superior, portanto, ao registrado nas DIRFs das fontes
pagadoras.

Portanto, entendo que houve oferecimento à tributação do valor correspondente à
receita financeira auferida pela recorrente no ano de 2002 no valor de R$ 1.637.975,68, o que
justifica o valor informado a título de retenção de IR na linha 14 da ficha 12A da DIPJ de e-fls.
191, o que nos leva a concluir pela existência do sado negativo de IRPJ no valor de R$
327.549,16.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 é de R$
327.549,16, homologando as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital